Tribunal: TJMT
Processo: 1022527-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022527-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ORDINÁRIA – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Considerando que a parte autora - Associação (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos), não faz parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve a decisão ser reformada, para que seja mantida a competência da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária nº 1003177-53.2017.8.11.0041 declinou a competência para apreciação do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assevera que, o objeto da demanda funda no pleito de promoção de seus substituídos que contam com mais de 12 anos de efetivo exercício como Cabo para o posto de 3º Sargento.

Aduz que a sentença será ilíquida, sendo vedada o declínio para o Juizado Especial, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 combinado com o artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995.

Frisa que o autor é uma Associação, sendo que a lei não permite que figure no polo ativo nem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e nem nos Cíveis.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
70842958
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
79004986
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021